Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA E BAIXA DE HIPOTECA. APELAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE. ART. 1.418 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. CUMPRIMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 1.500 DO CC.
1. Na ação mandamental de determinação à alienante de promover a lavratura da escritura pública de aquisição de imóvel em favor da adquirente o valor da causa é inestimável, por isso, aplicável o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, situação excepcionada pela orientação inserta na tese fixada em regime de repercussão geral no Tema 1.076 do STJ.
2. A legitimidade passiva ad causam é aferida com base nas alegações da parte autora na petição inicial, o que decorre da aplicação da Teoria da Asserção, adotada pela legislação processual civil em vigor.
3. A vendedora/incorporadora é parte legítima para responder a demanda em que se busca a outorga de escritura pública relacionada à compra e venda de imóvel quitado pela adquirente, assim como a instituição financeira é parte legítima para responder ao pedido de baixa de hipoteca, garantia que lhe favorece na condição de credora.
4. Na forma do art. 1.418 do CC, a adquirente pode exigir da alienante a outorga da escritura definitiva da compra e venda, especialmente quando a vendedora se manteve inerte a espera da alegada baixa da hipoteca pela instituição financeira credora hipotecária.
5. A instituição financeira credora da hipoteca registrada junto à matrícula do imóvel deve promover o cancelamento do referido registro, notadamente quando, conforme conjunto probatório juntado aos autos, detém exclusivamente a prova necessária mencionada no art. 1.500 do CC.
6. Negou-se provimento aos recursos.